Tribunal: TJSP
Processo: 1000181-60.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
r a documentação exigida, se manteve inerte – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1000181-60.2019.8.26.0505; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 3a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Paulo Pastore Filho

Comarca:

Ribeirão Pires

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:

RECURSO – Apelação – Comprovação do pagamento do preparo em desconformidade com o disposto nas Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça – Apelante que, não obstante a concessão de prazo para complementar a documentação exigida, se manteve inerte – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.